Tribunal: TJES
Processo: 0010012-03.2023.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010012-03.2023.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA MARIA ANTONIO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO-ADMINISTRADOR NA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, nos quais se alegava nulidade de citação editalícia, ilegitimidade passiva das sócias e ocorrência de prescrição intercorrente quanto ao crédito tributário estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo das executadas supre eventual vício de citação; (ii) estabelecer se as sócias cujos nomes constam na Certidão de Dívida Ativa (CDA) detêm legitimidade passiva e o ônus da prova sobre a infração à lei; e (iii) determinar se a paralisação do feito por prazo superior a cinco anos, decorrente de demora na apreciação de pedidos pelo Judiciário, configura prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, especialmente quando a finalidade do ato é atingida com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A inclusão do nome do sócio-administrador na CDA gera presunção relativa de responsabilidade tributária, transferindo ao executado o ônus de provar a inexistência de excesso de poderes ou infração à lei (art. 135, III, do CTN). 5. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída conforme o art. 204 do CTN. 6. A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor, não se caracterizando quando a demora no trâmite processual decorre exclusivamente dos mecanismos do Poder Judiciário ou de dificuldades na localização do devedor. 7. Aplica-se a Súmula nº 106 do STJ para afastar a prescrição quando a morosidade na citação ou no exame de diligências não é imputável à desídia da Fazenda Pública Exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese
s
de julgamento
: 1. O comparecimento espontâneo para oposição de embargos à execução supre eventuais vícios citatórios anteriores por ausência de prejuízo à defesa. 2. O ônus da prova para desconstituir a responsabilidade tributária recai sobre o sócio cujo nome consta da CDA como coobrigado. 3. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo por prazo superior a cinco anos decorre de mora imputável exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula nº 106 do STJ.
Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 135, III, 174, I, e 204; CPC, arts. 239, § 1º, e 85, § 11; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 106; STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566 a 571); STJ, REsp nº 1.104.900/ES; STJ, REsp nº 1.559.663/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CRISTINA MARIA ANTONIO
e
LUIZA MARIA ANTONIO MARINS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito por entender que o comparecimento espontâneo supriu eventuais vícios citatórios e que não restou configurada a ilegitimidade passiva das sócias e a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, em resumo, as apelantes aduzem, em suma, que: (i) a citação por edital é nula, pois não foram esgotados todos os meios de localização pessoal, como a tentativa por oficial de justiça antes da via editalícia, violando o princípio da especialidade e a Súmula 414 do STJ; (ii) inexiste legitimidade passiva das apelantes, uma vez que seus nomes não constariam de forma indiscutível na Certidão de Dívida Ativa (CDA) como responsáveis, além de não ter sido demonstrada a responsabilidade tributária nos termos do art. 135 do CTN; (iii) ocorreu a prescrição intercorrente, visto que o processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos entre o pedido de citação editalícia em 2013 e a efetiva apreciação em 2018, lapso temporal que decorreu de inércia que não pode ser imputada exclusivamente aos mecanismos do Judiciário.

O apelado ofertou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do

recurso, diante da validade da citação por edital após esgotadas as tentativas de citação pelos demais meios previstos np art. 8ª da Lei nº 6.830/1980, da responsabilidade das sócias cujos nomes constam na CDA, o que inverte o ônus da prova quanto à inexistência de infração legal, e da ausência de prescrição, pois a demora no andamento do feito deveu-se exclusivamente aos mecanismos da Justiça, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

Na instância originária,
CRISTINA MARIA ANTONIO
e
LUIZA MARIA ANTONIO MARINS
ajuizaram embargos à execução fiscal em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, colimando a extinção da pretensão executiva sob o fundamento de nulidade da citação editalícia, ilegitimidade passiva ad causam e a ocorrência da prescrição intercorrente. O juízo singular julgou improcedentes os pedidos, mantendo a hígida a persecução do crédito tributário.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da validade do ato citatório por edital, à verificação da responsabilidade tributária das sócias embargantes e ao reconhecimento, ou não, da prescrição do crédito tributário diante da alegada inércia estatal.

Primeiramente, quanto à arguida nulidade da citação editalícia, cumpre destacar que as executadas/embargantes, ora apelantes, não foram citadas por edital, pois, tal como constatou o julgador de origem, frustradas as tentativa de citação pessoal, o edital foi direcionado apenas à empresa executada.

Apesar disso, as sócias executadas compareceram espontaneamente aos autos para opor os presentes embargos, o que, por força do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, supre a ausência de citação.

O referido dispositivo legal preceitua que:
"
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
".

Assim, a finalidade do ato foi atingida, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a declaração de nulidade por ausência de prejuízo.

No que tange à suscitada ilegitimidade passiva das apelantes, a insurgência igualmente não prospera. Conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa que aparelha o feito executivo, os nomes das sócias administradoras
CRISTINA MARIA ANTONIO
e
LUIZA MARIA ANTONIO MARINS
constam expressamente como coobrigadas.
1

Como sabido, constando o nome do sócio e/ou responsável na CDA (como no caso concreto), presume-se a sua responsabilidade tributária, cabendo a ele o ônus de provar a inexistência de excesso de poderes ou infração à lei, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

O art. 204 do CTN estabelece que
"A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída."

Sobre o tema, confira-se:

(...) De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, constando o nome do sócio da empresa no título executivo como responsável pelo débito tributário, cabe ao executado o ônus da prova de que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto para se permitir o redirecionamento da execução fiscal. (...). (STJ, REsp n. 1.559.663/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 11/10/2017.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EX-SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE ANÔNIMA FALIDA. QUALIFICAÇÃO COMO CORRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ATO DE INSCRIÇÃO PLENAMENTE VINCULADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. 1. O nome do sócio constante da Certidão de Dívida Ativa não necessita estar acompanhado da qualificação de corresponsável/codevedor para permitir sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, pois, além de essa condição dever ser aferida no prévio processo administrativo, a autoridade fiscal, sob pena de responsabilização, não tem discricionariedade quanto aos elementos a serem inseridos no ato de inscrição, visto que a respectiva atividade é plenamente vinculada. 2. Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'". 3. "O sujeito passivo, acusado ou interessado" (art. 203 do CTN) deve ter sempre a seu alcance o processo administrativo correspondente à inscrição em dívida ativa, conforme disposição do art. 41 da Lei n. 6.830/1980, o que lhe oportuniza o desenvolvimento do contraditório e a aferição da regularidade do cumprimento dos requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa. 4. Hipótese em que, em razão de o nome de ex-administrador de sociedade anônima (VASP S.A.) constar da Certidão de Dívida Ativa, mesmo sem a qualificação de corresponsável, é dele o ônus de afastamento da presunção de legitimidade e veracidade desse documento. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.672/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 11/10/2017.)

No caso, as apelantes foram intimadas para informar se desejavam produzir prova e, especificamente, para juntar o procedimento administrativo
2
, cujo número inclusive é mencionado na CDA, contudo, quedaram-se inertes.

Portanto, não tendo as apelantes se desincumbido do ônus de desconstituir a presunção relativa de responsabilidade tributária que emana do título executivo, não há que se falar em ilegitimidade passiva das sócias administradoras cujos nomes constam da CDA.

Por fim, no que concerne à tese de prescrição intercorrente, também não prospera a irresignação recursal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor por prazo superior a cinco anos, o que não se verifica na hipótese, em que o trâmite processual, conquanto moroso, foi impactado por questões inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário e pela dificuldade na localização das executadas.

Incide, portanto, o óbice previsto na Súmula nº 106 do STJ, que dispõe:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Conforme assentado na sentença, não houve desídia do exequente, pois:

(...)

A execução fiscal fora ajuizada em setembro de 2012, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz que ordenar a citação, nos termos do art. 174, inciso I do CTN, o qual ocorreu, também, em setembro de 2012.

Com efeito, a paralisação do feito por mais de 05 (cinco) anos entre 2013 e 2018, decorreu de demora imputável exclusivamente a falhas do Poder Judiciário, o qual somente apreciou o pedido de citação por edital formulado pelo Estado (Doc nº 012) em 2018 (doc nº 016).

(...).

Enfatiza-se que a citação pessoal das executadas fora frustrada pelas infrutíferas tentativas de entrega pelos Correios ainda em 2013
3
, que sucedeu o pedido de citação por edital formulado no mesmo ano e indeferido pelo Juízo
a quo
somente em 2018
4
, com posterior tentativa igualmente frustrada de citação por Oficial de Justiça e subsequente citação editalícia da empresa, cuja exceção de pré-executividade ofertada por curadoria especial foi rejeitada em 2022
5
, e pedido imediatamente subsequente de penhora de bem de uma das sócias corresponsáveis
6
, o que, por fim, após mandado de penhora e avaliação
7
, ensejou o comparecimento espontâneo aos autos das duas sócias devedoras, com oferta dos embargos em 2023.

A prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame1. Apelação interposta pelo estado de Minas Gerais contra sentença que extinguiu execução fiscal sob o fundamento de prescrição intercorrente. O estado alega que o juízo de origem considerou como marco inicial para o reinício da prescrição a data da última constrição patrimonial, em 2017, e não a data em que essa penhora se tornou insubsistente, além de ter desconsiderado diligências em andamento desde 2022 para penhora de veículos. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente é aplicável no caso, considerando o suposto desinteresse do exequente em promover atos executórios no prazo prescricional. III. Razões de decidir3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no RESP 1.340.553/RS (tema 566 a 571), estabelece que a prescrição intercorrente em execução fiscal pressupõe a inércia do exequente, sendo interrompida apenas por atos efetivos de constrição patrimonial ou citação, e não por meros peticionamentos. 4. No caso concreto, verifica-se que o estado de Minas Gerais adotou diversas diligências para satisfação do crédito, incluindo a tentativa de penhora via renajud, realizada em 2022, após a ciência de que a penhora sobre imóvel realizada em 2017 havia se tornado insubsistente. 5
. Ficou demonstrado que o exequente permaneceu ativo no curso do processo, requerendo novas penhoras e cumprindo os atos necessários, enquanto a demora na movimentação do processo deveu-se à morosidade imputável ao judiciário e não à desídia do exequente
. 6.
A orientação do STJ, corroborada pela jurisprudência local, impõe que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige prova de desídia do credor, o que não se verifica no presente caso
. lV. Dispositivo e tese7. Recurso provido. Tese de julgamento:1.
A prescrição intercorrente em execução fiscal pressupõe a inércia do exequente, caracterizada pela ausência de atos efetivos para a satisfação do crédito no prazo legal.
2.
A desídia do exequente não se configura quando este adota diligências constantes para localizar bens do devedor, e a morosidade processual decorre da ineficiência do judiciário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 924, V; Lei de execução fiscal (LEF), art. 40, §§ 1º e 2º.jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro campbell marques, primeira seção, j. 12.09.2018, dje 16.10.2018; STJ, agint no aresp n. 2.332.538/PR, Rel. Min. Marco buzzi, quarta turma, j. 21.08.2023, dje 24.08.2023. (TJMG; APCV 0011681-81.2012.8.13.0042; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 29/01/2025; DJEMG 31/01/2025)

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MORA DO JUDICIÁRIO. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, sob o argumento de inércia do exequente. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. Aplicação do entendimento fixado na Súmula nº 106 do STJ e do RESP Repetitivo nº 1102431/RJ. Note-se que não consta, no presente feito, qualquer informação acerca de regular intimação do exequente em relação às decisões judiciais proferidas. Deve-se também frisar que o pedido de citação por edital foi feito em 2015, contudo, apenas foi concretizado em 2018. Não obstante, o pedido de constrição dos bens, feito em 2021, sequer foi apreciado pelo juízo. Como se não bastasse, tampouco houve determinação de suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF. Situação que enseja o reconhecimento de mora do Judiciário. Precedentes deste Tribunal de Justiça. DISTINÇÃO.
Para que houvesse a possibilidade de aplicação integral do entendimento da Tese firmada no Tema 571 do STJ (RESP 1340553/RS) ao caso, seria necessário o abandono do credor ou que ao menos houvesse a análise normal das diligências requeridas dentro do prazo do prazo de suspensão e do prescricional, o que não ocorreu. A previsão, no Tema 571 do STJ, da necessidade de o Judiciário analisar os pedidos de citação e penhora realizados mesmo depois de escoados os prazos de suspensão e prescrição somados, com reconhecimento da interrupção retroativa da prescrição intercorrente caso restem frutíferos, concretiza o já definido na Súmula nº 106 do STJ e do RESP Repetitivo nº 1102431/RJ, já que o credor não pode ser penalizado pela inércia do Poder Judiciário na análise das diligências requeridas.
Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0010045-31.2013.8.26.0609; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - SAF. Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 18/12/2024) (TJSP; AC 0010045-31.2013.8.26.0609; Taboão da Serra; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leonel Costa; Julg. 18/12/2024)

No caso, não há que se falar no transcurso do prazo prescricional, na medida em que desde a ocorrência do último marco interruptivo, o ente público não permaneceu inerte, e sim impulsionou o processo, que, inclusive, culminou na penhora de bem e oferta dos presentes embargos, que suspenderam o curso do feito executivo desde 2023
8
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, a título de honorários recursais, majoro a condenação das apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
Conferir link do evento 18695314, doc.003.

2
Doc. 039.

3
Doc. 009 e 010.

4
Doc. 015.

5
Doc. 023.

6
Doc. 024.

7
Doc. 25 e 26.

8
Doc. 031.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.